Tribunal: TJDFT
Processo: 0019752-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DETERMINADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL EDIFICADO. CESSÃO DE DIREITOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Demonstrado o regular exercício do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, não há falar em litigância de má-fé.

2. Cinge-se a controvérsia apenas à análise da legalidade da constrição judicial sobre direitos possessórios de imóvel, decorrente de cobrança de taxas condominiais, em desfavor dos possuidores que não integraram a lide na fase de conhecimento.

3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel.

4. Ao adquirir os direitos e obrigações sobre as unidades imobiliárias edificadas no lote, os cessionários tornaram-se corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais novas e antigas relacionadas ao bem.

5. O devido processo legal foi observado na origem perante aquele que, à época, detinha os direitos e ônus sobre o imóvel. A cessão realizada a terceiros não inviabiliza o título judicial que reconheceu os débitos condominiais existentes sobre o lote.

6. Em se tratando de obrigação propter rem, os negócios jurídicos que venham a ser celebrados no curso do processo de conhecimento não podem ter o condão de desconstituir os ônus já reconhecidos sobre o imóvel, ainda que à época o responsável pelo pagamento das despesas condominiais fosse pessoa diversa.

7. Por se tratar de obrigação de natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, é possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança.

8. A realização do direito material, em situações como essa, deve se sobrepor aos entraves ocasionados estritamente pelo direito processual.

9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.